Tribunal: TJSP
Processo: 1021459-22.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Instalação de caixa de inspeção elétrica na área privativa da unidade residencial adquirida – Sentença de procedência – Decadência – Não ocorrência – Pretensão autoral de natureza indenizatória, e não para fins de reparação material e/ou conserto – Prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no CDC, que não se

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Instalação de caixa de inspeção elétrica na área privativa da unidade residencial adquirida – Sentença de procedência – Decadência – Não ocorrência – Pretensão autoral de natureza indenizatória, e não para fins de reparação material e/ou conserto – Prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no CDC, que não se aplica à hipótese – Vício de construção que ficou constatado em laudo pericial – Autora que não poderá aproveitar o espaço de sua área privativa da forma como prometido – Inspeção da caixa elétrica que será feita regularmente, causando incômodos à compradora/moradora – Dano moral existente – Quantum arbitrado que se mostra razoável e proporcional à reparação moral – Sentença mantida – Recursos improvidos.